Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. NEGÓCIO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da citação por edital e se são devidos os valores perseguidos por meio de ação monitória.
2. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados. 2.1. A apelada foi diligente na tentativa de proceder à citação pessoal da apelante, sem que, contudo, tenha obtido êxito na consecução do aludido ato, o que justificou a determinação da citação por edital. 2.2. Por essas razões não é possível falar em nulidade da citação por edital corretamente determinada pelo atento Juízo singular.
3. Na ação monitória o autor deve instruir a petição inicial com a necessária prova escrita de seu crédito sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. 3.1. O instrumento negocial acompanhado do demonstrativo de débito é suficiente para comprovar a relação jurídica obrigacional entre as partes, servido, portanto, de suporte para o ajuizamento de ação monitória (enunciado no 247 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
4. Recurso conhecido e desprovido.